Tribunal: STF
Processo: RE 285507
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA
CARTA FEDERAL DE 1988. VINCULAÇÃO DO SEU VALOR AO SALÁRIO MÍNIMO
FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ARTIGO 58 DO ADCT. ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE.
1.      O critério de atualização previsto no artigo 58 do
ADCT-CF/88 aplica-se aos benefícios de prestação continuada,
mantidos pela previdência social na data da promulgação da Carta
Federal, a partir do sétimo mês do seu advento até a efetiva
implantação do Plano de Custeio e Benefícios (L. 8.213/91).
2.      Consonância do acórdão proferido pelo Tribunal a quo
com a jurisprudência desta Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.